Tribunal: TJMT
Processo: 1042851-62.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042851-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO CONTO - CPF: 266.092.071-00 (APELADO), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de obrigação de fazer c/c danos morais. plano de saúde. prostatectomia radical robótica. inexistência de previsão no rol da ans. relação exemplificativa. precedentes do stj. tratamento recomendado por medico especialista. dano moral configurado. valor arbitrado que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. sentença mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou o pedido procedente para condenar a Cooperativa/apelante a custear/fornecer o procedimento médico requerido, incluindo as despesas e honorários médicos, indicando hospital credenciado a realizar o procedimento, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa indevida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é legítima a recusa do plano de saúde na autorização e custeio do procedimento médico requerido (ii) se devida a indenização por danos morais fixada em sentença.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista.
4.
Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
5. “(...) a recusa indevida/injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário (STJ - AgRg no AREsp 549.831/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 6. O valor da indenização por danos morais deve ser razoável, devendo ser fixado segundo as circunstâncias das causas e o perfil dos litigantes, para que repare os danos causados e puna razoavelmente o ofensor, com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa. Inteligência dos arts. 186, 884 e 944, todos do CC; do art. 6º, VI e VII, do CDC; e do art. 5º, V e X, da CRFB.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Tutela de Urgência”
(Proc. nº
1042851-62.2022.8.11.0041
), ajuizada contra a apelante por MAURO CONTO, julgou o pedido procedente para condenar a Cooperativa/ré a
“fornecer/Custear a cirurgia de Prostatectomia Radical em Plataforma Robótica, incluindo as despesas e honorários médicos, bem como a requerida indicando hospital credenciado a realizar o procedimento”
bem como
“ao pagamento de indenização por danos morais o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”
a r. sentença ainda condenou a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

(cf. Id. nº 227225677).

A Cooperativa/ré/apelante afirma que, em razão do princípio da especialidade, aplica-se ao caso a Lei 9.656 de 03 de junho de 1998, que estabelece as diretrizes, os direitos e os deveres dos consumidores e das Operadoras, e não o CDC.

No mérito,
insiste em que inexiste previsão em contrato ou lei que a obrigue a cobrir os custos do procedimento prescrito ao autor, afinal, a
“Prostatovesiculectomia Radical Laparoscópica robótica
”

não está inserido no rol de coberturas obrigatórias da ANS, e, “
no contrato celebrado inexiste cobertura para fornecimento de procedimento e tratamento não previsto no Rol
”
, de modo que a
negativa de cobertura questionada nos autos ocorreu com apoio em expressa disposição contratual
e com o respaldo de
norma editada pela agência reguladora do setor.

Alega, em todo caso, que inexistiu situação capaz de ensejar dano moral indenizável, primeiro porque lícita a negativa de cobertura, e, em segundo lugar, porque não causou qualquer infortúnio ou prejuízo à índole, à imagem, reputação ou qualquer tipo de humilhação ao apelado, aduzindo que, em todo caso, se mantida a condenação indenizatória, deve ser reconhecida a desproporcionalidade e exagero do valor indenizatório arbitrado pela sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, afastada a condenação indenizatória que lhe foi imposta (cf. Id. nº 227225679).

O autor/apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 227225684).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a despeito do argumento de prevalência da Lei nº 9.656/98, convém destacar que as operadoras de planos de saúde estão enquadradas no conceito de fornecedor, previsto no artigo 3º do CDC, sendo seus conveniados considerados consumidores, para todos os fins de direito.

Desta feita, não há falar-se em prevalência da Lei nº 9.656/98 em detrimento da legislação consumerista.

Cuida-se inclusive de matéria sumulada:
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”
- Súmula 469 do STJ.

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

A controvérsia dos autos consiste em saber se é legítima a recusa do plano de saúde na autorização e custeio da cirurgia de
“Prostatectomia Radical”
assistida por robô, bem como se devida a indenização por danos morais fixada em sentença.

O argumento da Cooperativa/apelante é de que a técnica do procedimento requerido não está prevista no rol da ANS.

O tratamento de
“Prostatavesiculectomia Radical Laparoscopia”
está listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, e sobre isso, de fato, não há controvérsia alguma.

Em que pese a previsão contratual de cobertura, foi indicado para o tratamento da parte autora a
“Prostatectomia Radical Laparoscópica Robótica”
em razão do diagnóstico de
“Adenocarcinoma Prostático”
, conforme se vê no relatório médico (cf. Id. nº 227225275).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela ANS, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem todo e qualquer tratamento indicado.

Com efeito, partiu-se do raciocínio de que a taxatividade do rol da ANS é fundamental para o funcionamento adequado do sistema de saúde suplementar, garantindo proteção, inclusive, para os beneficiários - os quais poderiam ser prejudicados caso os planos tivessem de arcar indiscriminadamente com ordens judiciais para a cobertura de procedimentos fora da lista da autarquia.

Em que pese o decidido (pela taxatividade do rol), foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos pela agência reguladora, com base em critérios técnicos e na demonstração da necessidade e da pertinência do tratamento.

Nesse sentido, foram definidas as seguintes teses:

“ 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS”.

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a
indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais
.

In casu
, o relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização do tratamento (Id. nº 227225276) descreve o quadro de saúde do autor/apelado nos seguintes termos:
“O paciente Mauro Contó, está em acompanhamento médico com diagnóstico de Câncer de Próstata, com necessidade prioritária em realizar cirurgia para retirada da próstata, indico a cirurgia de Prostatectomia Radical por meio de cirurgia robótica, tendo em vista os menores riscos de lesões permanentes que possam causar a impotência sexual, incontinência urinaria entre outras complicações. paciente possui 57 anos, ativo sexualmente e laboralmente; assim quanto menor os riscos envolvidos no procedimento, menores os índices de sequelas e melhor será a qualidade de vida do mesmo e sua recuperacão”
.

Primeiramente, quanto ao procedimento cirúrgico realizado, é notório que o procedimento Prostatectomia Radical Laparoscópica realizado pela apelante pode ser feito pelo meio convencional ou robótico, ficando a cargo do médico que assiste o paciente optar.

Importante destacar que no caso de cirurgia robótica, existem diversos estudos clínicos que comprovam a eficácia deste procedimento, inclusive o Conselho Federal de Medicina (CFM) editou a Resolução nº 2.311/2022, que estabelece os critérios para a realização da cirurgia robótica, inclusive com indicação de vantagens da cirurgia robótica no paciente, conforme se verifica no sítio https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-regulamentaacirurgia-robotica-no-brasil/, vejamos:

“Segurança – A Resolução do CFM define a cirurgia robótica como modalidade minimamente invasiva de tratamento cirúrgico, que pode ser realizado de forma aberta ou combinada. É um procedimento de alta complexidade, que deve ser usado para o tratamento de doenças em que já se tenha comprovada sua eficácia e segurança. As cirurgias deverão ser realizadas em hospitais que tenham Serviços Especializados de Cirurgia Robótica e devem atender a todas as normas de segurança previstas pela Anvisa e pelo CFM.

O procedimento só poderá ser realizado por médico que tenha Registro de Qualificação de Especialista (RQE) registrado no CFM na área cirúrgica relacionada ao procedimento. Além disso, o cirurgião deverá ter passado por treinamento específico em cirurgia robótica durante a residência médica ou ter realizado a capacitação específica prevista na Resolução do CFM nº 2.311/22.

A responsabilidade do procedimento é do cirurgião principal, que fará o manejo do robô, mas o cirurgião auxiliar, que ficará ao lado do paciente, deverá ter capacidade para assumir a intervenção cirúrgica em situação emergencial ou em ocorrências não previstas, como falha no equipamento robótico ou problemas de conexão.

Estrutura – A Resolução do CFM normatiza a telecirurgia robótica, desde que algumas condições sejam obedecidas: os locais deverão oferecer estrutura adequada e segura de funcionamento do equipamento, banda de comunicação eficiente e redundante, estabilidade no fornecimento de energia elétrica e segurança eficiente contra vírus ou invasão de hackers.

A primeira cirurgia robótica realizada no Brasil aconteceu em 2008. Após 13 anos, o número de procedimentos vem crescendo gradativamente e se expandindo para diversas especialidades cirúrgicas. A prática, no entanto, carecia de normatização ética, principalmente em relação à capacitação, que hoje é oferecida por empresas detentoras dos robôs. Os médicos também buscavam se capacitar em outros países, como os Estados Unidos. Com esta Resolução, o CFM supre uma lacuna, estabelecendo regras para a capacitação dos profissionais e critérios para a realização das cirurgias.

Vantagens da cirurgia robótica para o paciente

– Diminuição da perda de sangue;

– Menor tempo de internação;

– Cicatrizes menores devido a não necessidade de incisões amplas;

– Redução da dor e da necessidade de medicação prolongada;

– Recuperação mais rápida e com menos complicações;

– Menor risco de infecção;

– Redução da necessidade de procedimentos adicionais”.

Ressalto que apesar não haver diferença nos desfechos oncológicos quanto às técnicas cirúrgicas (via aberta, laparoscópica ou robótica), há significativa diferença quanto ao período de recuperação, por ser menos invasiva e que poderia dar uma qualidade de vida normal com retorno breve às atividades laborais, de modo que entendo como comprovada a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

Nesse passo, entendo que a prescrição médica formulada por profissional habilitado indicando o tratamento médico é suficiente a balizar o procedimento cirúrgico buscado, sobretudo porque deve o plano de saúde fornecer todos os meios necessários para o efetivo procedimento pleiteado, sob pena de se frustrar a expectativa da cura da enfermidade descoberta.

Neste sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO NEFRECTOMIA PARCIAL COM TÉCNICA ROBÓTICA – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL – RETORNO DO STJ PARA REJULGAMENTO COM BASE NOS EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP – SUPERVENIÊNCIA DAS LEIS 14.307/2022 e 14.454/2022 – ALEGAÇÃO DE COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA EM VIRTUDE DE NÃO CONSTAR NO ROL DA ANS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 10, § 13, II E II, DA LEI 9.656/1998 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Na época em que o Recurso de Apelação foi julgado, persistia o dissenso entre as Turmas de Direito Privado do STJ, pois o julgamento dos Recursos de Embargos de Divergência n.º 1886929/SP e n.º 1889704/SP não estava encerrado. A câmara, por maioria, seguiu a linha da 3.ª Turma do STJ de que o Rol é meramente exemplificativo e, assim, concluiu que, apesar de a ANS ter incluído apenas a cirurgia de nefrectomia parcial no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento da doença que acometia o Autor/Apelado, deveria ser mantida a sentença que determinou o custeio da cirurgia pela técnica robótica. 2- Retorno do STJ para novo exame da Apelação, a fim de que se avalie o preenchimento dos requisitos para o deferimento excepcional da cobertura, delineados pela Segunda Sessão daquele Tribunal Superior nos Recursos n.º 1886929/SP e n.º 1889704/SP; contudo, a decisão unipessoal do Ministro Relator é anterior as Leis 14.307/2022 e 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998; logo, deve ser aplicada a norma, sob pena de afronta à Lei. 3- Se há comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, bem como existem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), deve ser mantida a obrigação de fazer. Na hipótese, apesar de não haver diferença nos desfechos oncológicos quanto às técnicas cirúrgicas (via aberta, laparoscópica ou robótica), há significativa diferença quanto perioperatório e, diante da condição sui generis do caso, em que o Recorrido era acometido de carcinoma renal no único rim que funcionava, e o método robótico, menos invasivo, melhor preservaria a função renal, traria risco de menor sangramento, de tempo de hemodiálise e de internação hospitalar, além de a recuperação pós operatória ser mais rápida e, conseguintemente, o retorno às atividades diárias”. (TJ-MT 10146032820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

Também não há crítica a ser feita à imposição de condenação indenizatória por dano moral, na medida em que é evidente que “
o cenário fático descrito nos autos revela que o sofrimento experimentado pela parte autora foge à normalidade, interferindo intensamente em seu comportamento psicológico, amargando intensas dores, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar”,
sendo que, em situações semelhantes, a jurisprudência do STJ já formou o entendimento de que, “
embora o mero inadimplemento contratual não seja causa para ocorrência de danos morais, é reconhecido o direito à compensação dos danos morais advindos da injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização da seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo psicológico e com a saúde debilitada”
(STJ – 3ª Turma – REsp nº 1364775/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

No mesmo sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NATUREZA ABUSIVA. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação desta Corte é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1694554/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).

“EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. 1. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. REEMBOLSO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 2. DANO MORAL. RECUSA DE TRATAMENTO. CONFIGURAÇÃO. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser passível de indenização a título de danos morais a recusa indevida/injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1145115/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).

“EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 83/STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. PRECEDENTES. MAIS UMA VEZ, APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A ABUSIVIDADE NO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência, mais uma vez, da Súmula n. 83/STJ. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AREsp 1123964/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

Já no que se refere ao valor indenizatório, o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Com efeito, em reexame das circunstâncias envolvidas na hipótese dos autos, admito que a indenização fixada na sentença em R$ 7.000,00 atende satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação indenizatória, sendo valor razoável e ajustado às particularidades deste caso, além de se mostrar congruente com o que normalmente é arbitrado em situações semelhantes por esta eg. Corte.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024